Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual, sob o fundamento de que a fraude bancária e ausência de consentimento da contratação não restaram devidamente comprovadas nos autos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em questão consiste em: (i) definir se houve fraude bancária e ausência de consentimento e ciência na contratação dos empréstimos consignados; e (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação por parte do banco apelante.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica retratada nos autos é de natureza consumerista, e, portanto, regida pelo CDC, consoante entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.
4. A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.
5. O banco apelado apresentou contratos assinados digitalmente pelo apelante, com validação por biometria facial e geolocalização, comprovando a regularidade da contratação.
6. Os valores dos empréstimos foram creditados na conta do apelante, não havendo evidências de fraude ou irregularidade na contratação.
7. Não se verifica falha no dever de informação, pois os contratos continham todas as informações essenciais, conforme disciplina o art. 6o, III, do CDC.
8. O apelante não comprovou falha na prestação de serviço ou ausência de consentimento, não havendo elementos para nulidade dos contratos ou indenização por danos morais, desatento ao encargo que lhe cabe, conforme estabelecido no art. 373, I, do CPC.
9. Não se vislumbrando, na hipótese, conduta ilícita da instituição financeira ou qualquer indício de fraude, não prospera a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição das parcelas pagas ou de indenização por dano moral, em razão da ausência de provas do alegado pelo recorrente, apesar da inversão do ônus operada na origem, por total ausência de verossimilhança nas suas alegações.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de provas concretas de fraude ou falha no dever de informação impede a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital e, consequentemente, obsta a restituição do indébito e a indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 14; CPC, arts. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJDFT, Acórdão 1815252, 07003521220238070010, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024; e, Acórdão 1815223, 07209087220228070009, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024.